Tribunal: TJSP
Processo: 2045970-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO – Art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro – Infração de mera conduta – Legalidade da autuação.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2045970-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante WILSON DONISETTE
NEVES, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO DA CIDADE DE FRANCA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do
julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR., vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
vencido e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045970-91.2020.8.26.0000
Agravante: Wilson Donisette Neves
Agravado: Diretor do Departamento de Trânsito do Estado da Cidade de
Franca
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
Comarca: Franca Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Aurélio Miguel Pena
Voto no 10.851
DETRAN
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO Art. 277, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro Infração de mera conduta
Legalidade da autuação.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
IMPETRANTE.
Vistos.
WILSON DONISETTE NEVES interpôs o presente agravo de
instrumento contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Franca, que indeferiu liminar em mandado de
segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DO DETRAN DA
CIDADE DE FRANCA/SP (fls. 71/75 dos autos principais).
Alega, em suma, que exerceu seu direito constitucional da
não autoincriminação e que o auto de infração de trânsito - AIT no
3C7380033, fundado no art. 165-A do CTB, padece de nulidade e, assim,
requer sua suspensão.
O efeito ativo pretendido foi deferido (fls. 99/100 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este, em síntese, o relatório.
Ao que consta dos autos, o agravante foi autuado por
infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro, com penalidade do art. 165-A do mesmo codex, por recursar-se
submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento para
constatação de influência de álcool, conforme auto de infração no
3C7380033. Afirma que a mera recusa na realização do teste do
etilômetro, sem nenhuma outra prova, não pode fazer com que a
autoridade policial conclua que há estado de embriaguez como
consequência automática da recusa em realizar o teste. Logo,
obrigatoriamente, as condições do condutor deverão ser demonstradas
por outros meios de prova, o que, no presente caso, não ocorreu,
configurando ato ilegal, arbitrário e sem motivação.
O MM Juiz de Direito proferiu decisão indeferindo o
pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos (fls. 73/74 dos autos
principais):
“(...) Houve recusa na realização do 'teste do etilômetro'.
Observa-se que, à época dos fatos, vigia a norma agora
contida no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
Antes, a recusa em face do 'teste do etilômetro' era
considerada infração, porém se fazia necessária a
apuração da embriaguez, mediante outros meios
[conforme o agora modificado parágrafo 2o do artigo. 277
do Código de Trânsito Brasileiro]. Hoje não mais. A mera
recusa caracteriza a infração, prescindindo-se da aposição
de quaisquer sinais indicativos de embriaguez. São
infrações distintas. Ademais, no âmbito criminal não resta
dúvida sobre a ausência de obrigação do réu produzir
prova contra si mesmo, prevalecendo sempre a garantia
individual. Entretanto, não existe na esfera administrativa,
com respaldo na Constituição, tratamento igualitário, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com relevo, quando a atividade compartilhada causa
grande risco para a sociedade. A recusa é possível, dentro
do âmbito da vontade, mas gera consequências na esfera
administrativa. A princípio, a infração está dotada de
higidez. Indefiro a medida”
E lhe assiste razão.
Dispõe o art. 277, § 3o, do CTB:
“Art. 277 - O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência. (Redação dada
pela Lei no 12.760/12).
(...)
§ 3o- Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 13.281/16)”.
Já o art. 165 A do mesmo diploma estabelece:
“Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no
§ 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses. (Incluído pela Lei no 13.281/16)”.
Note-se que a autuação foi lavrada em 20.09.19, ou seja,
após a entrada em vigor da Lei 13.281/16, que introduziu o art. 165-A no
Código de Trânsito Brasileiro.
Assim, tendo o condutor se recusado a realizar o teste,
com conduta tipificada no art. 277 do CTB e, tratando-se de infração de
mera conduta, a norma do que dispõe o art. 165-A do referido diploma,
em que não se avalia o estado de embriaguez ou dependência química do
infrator, mas sim, o ato de recusa ao exame, não há, ao que tudo indica,
qualquer ilegalidade na lavratura do auto de infração aqui questionado.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do
assunto:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE
DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA
EM
SE
SUBMETER
AO
EXAME.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
DA
EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL
DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE
NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO
FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA
RESPEITADA.
SÚMULA
301/STJ.
PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE
RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO
COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PASSAGEIROS.
ATIVIDADE
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
REFORÇADA. (REsp1677380/Rel. Min. Herman Benjamin,
j. em 10.10.2017).” (g.n.)
Neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. Auto de infração por recusa a se submeter a
teste para certificar influência de álcool. Infração de
trânsito prevista no art. 277 e § 3o e art. 165-A do Código
de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do etilômetro,
admitida pelo autor. Ausência de ilegalidade na autuação.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1000041-73.2019.8.26.0360,
2a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 15.08.2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA PRIMEIRA HABILITAÇÃO -
PERMISSIONÁRIO - SUSPENSÃO DO DIREITO DO DIRIGIR -
Recusa a submeter-se ao teste do etilômetro - Autuação
nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito
Brasileiro (AIIM n.o 1I068864-3) - Pretensão à anulação do
auto
de
infração
Inadmissibilidade
Presunção
de
veracidade e legitimidade do ato administração não
ilidida no caso Precedentes desta Corte de Justiça e desta
C. 9a Câmara de Direito Público Sentença denegatória da
segurança mantida Recurso não provido.” (Apelação n°
1000076-51.2019.8.26.0160,
9a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 13.08.2019).
Ademais, em recente julgado, datado de 12.02.20, o C.
Órgão Especial deste E. Tribunal nos autos do incidente de arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000, de relatoria do
Exmo. Des. Moacir Peres, se posicionou no sentido de que o princípio da
não autoincriminação não se amolda aos casos em que se discute a
aplicação do art. 165-A do CTB, uma vez que a própria legislação
expressamente admite seja o indivíduo compelido a produzir prova contra
si mesmo, conforme se verifica do trecho da fundamentação constante do
v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial:
“No mérito, o incidente de inconstitucionalidade deve ser
rejeitado.
Pretende Bruna de Carvalho Madeira, por meio do
presente mandado de segurança, obter ordem 'a fim de
confirmar a liminar deferida, bem como declarar nulo o
auto de infração de trânsito no 3C366521-7, instaurado de
forma manifestamente ilegal em desfavor do condutor
Impetrante' (fls. 12/13).
A Câmara ora suscitante, ao apreciar o recurso de
Apelação interposto contra a r. sentença que concedeu a
ordem, entendeu que a recusa do motorista a se submeter
ao teste do etilômetro não pode, per si, caracterizar
infração, suscitando o presente incidente a fim de verificar
a consonância dos artigos 165-A e 277, § 3o, do Código de
Trânsito Brasileiro com as normas constitucionais
vigentes.
Assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.
9.503, de 23 de setembro de 1997:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído
pela Lei no 13.281, de 2016)
Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 13.281, de
2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281,
de 2016)
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto
no § 4o do art. 270. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
[...]
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência. (Redação dada
pela Lei no 12.760, de 2012)
[...]
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 13.281, de 2016)
Entendo que os dispositivos legais impugnados não
padecem de vício material de inconstitucionalidade.
Inicialmente, é necessário analisar a natureza da infração
em questão.
Trata-se de infração administrativa. As penalidades
cominadas (multa e suspensão do direito de dirigir) são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativas, aplicadas pela própria autoridade de
trânsito, e não importam efeito penal. A simples recusa
não implica enquadramento da conduta no crime definido
no artigo 306 do CTB ('Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência').
E trata-se de infração administrativa de mera conduta.
Para que o condutor consume a infração prevista no
artigo 165-A, basta a simples recusa a se submeter ao
teste do 'bafômetro', ainda que não apresente nenhum
sinal que possa levar à constatação da embriaguez.
No caso dos autos, a título de exemplo, o agente autuador
não indicou nenhum dos 'Sinais de alteração da
capacidade psicomotora' elencados no item 5.8 do auto
de infração, dentre os quais se encontram: sonolência,
arrogância, não saber a data e hora, olhos vermelhos,
exaltação, não saber onde está, vômito, ironia, não saber
seu endereço, soluços, estar falante, não lembrar dos atos
cometidos, desordem nas vestes, dispersão, odor de
álcool, dificuldade no equilíbrio, agressividade e fala
alterada. Ainda assim, simplesmente por ter se recusado a
se submeter ao teste, a impetrante foi autuada (fls. 24 e
25).
E, em se tratando de infração administrativa sem reflexos
penais automáticos, não há se falar em inobservância ao
princípio da não autoincriminação.
De fato, a Constituição Federal assim prevê:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;
[...]
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
Como corolário dos princípios da presunção da não culpa
e do direito de permanecer calado, assegurados nos
citados dispositivos constitucionais, surge o princípio da
não autoincriminação (nemo tenetur se detegere),
segundo o qual ninguém pode ser obrigado a produzir
prova contra si mesmo.
Da simples leitura do texto constitucional se verifica que
essas são garantias do processo judicial criminal daí as
menções ao trânsito em julgado da sentença e à prisão.
Mas, mesmo na órbita criminal, o princípio da não
incriminação tem sua aplicabilidade relativizada, como
se observa da decisão tomada recentemente pelo E.
Supremo
Tribunal
Federal
ao
julgar
o
Recurso
Extraordinário n. 971.959, relatado pelo Min. Luiz Fux, sob
o rito da repercussão geral (Tema 907):
'O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 907 da
repercussão
geral,
deu
provimento
ao
recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos
os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de
Mello e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria,
fixou-se a seguinte tese: 'A regra que prevê o crime do art.
305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é
constitucional, posto não infirmar o princípio da não
incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas
as hipóteses de exclusão da tipicidade e da
antijuridicidade', vencidos os Ministros Gilmar Mendes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marco Aurélio e Celso de Mello, que votaram
contrariamente à tese. Não participou, justificadamente,
da votação da tese, o Ministro Roberto Barroso. Ausente,
justificadamente, a Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão
Ordinária, 14.11.2018'.
O aludido Tema 907 cristalizou o entendimento de que o
condutor que se evade do local de acidente pode ser
punido
criminalmente
por
ter
tentado
evitar
a
responsabilização criminal e civil, sem que esse tipo penal
importe violação ao princípio da não incriminação. Ora, se
é permitida a imposição de sanção penal por ter o agente
fugido para evitar responsabilização, com mais razão
poderia ser sancionada administrativamente a conduta de
motorista que se recusa a se submeter a teste que poderá
ou não dar suporte à verificação da prática de infração
administrativa ou de crime.
Se nem na esfera criminal a observância ao princípio,
portanto, é absoluta, pode-se concluir que as garantias
constitucionais do direito ao silêncio e do princípio da
presunção
da
não
culpa
não
se
aplicam
indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena
de tornar inúteis determinados procedimentos.
É o caso, por exemplo, do procedimento administrativo
para apuração de infração tributária. O contribuinte,
segundo a legislação vigente, pode ser compelido a
apresentar sua documentação contábil a fim de permitir
ao agente fiscalizador a apuração de eventual infração.
Caso se entendesse aplicável a esse tipo de procedimento
o princípio da não autoincriminação, garantindo-se ao
fiscalizado o direito de manter segredo sobre seus
registros, seria impossível ao agente fiscal apurar os fatos,
tornando inútil o procedimento.
Da mesma forma, a observância a esse princípio impediria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
efetividade
das
ações
de
vigilância
sanitária,
submetendo a população a todo tipo de risco à saúde e à
segurança.
...
Assim, entendo que, em que pese a lucidez de sua lógica
argumentativa, sempre com o devido respeito, discorda-se
do posicionamento adotado pela Min. Carmem Lúcia
quando,
atuando
como
Relatora
de
recursos
extraordinários nos quais se realiza o controle difuso da
constitucionalidade
dos
dispositivos
legais
ora
questionados, invoca jurisprudência do E. STF a fim de
justificar
a
aplicabilidade
do
princípio
da
não
autoincriminação ao caso (p.e., RE 1243634/RS, j. em
21/11/2019; ARE 1242504/RS, j. em 11/11/2019; RE
1224546/RS, j. em 14/08/2019; RE 1223845/RS, j. em
06/08/2019).
A Ministra, ao fundamentar seus votos, justifica que o
princípio da não autoincriminação é aplicável de forma
ampla
a
processos
e
investigações
criminais,
ultrapassando a limitação ao direito de permanecer
calado, além de a processos administrativos.
Conforme já afirmado, não se nega que o princípio se
aplique a processos criminais. O que ocorre, no caso dos
autos, é que a simples recusa à submissão ao teste não
importa, diretamente, efeitos criminais, razão pela qual
não se pode falar em aplicabilidade do princípio por esse
motivo.
Ademais, os processos administrativos mencionados pela
ilustre Ministra, nos quais entende o E. STF dever ser
observado o princípio da não incriminação, são pontuais e
não implicam a adequação da garantia individual a toda e
qualquer situação. Em contraponto aos casos citados nos
julgamentos dos referidos recursos extraordinários (v.g., a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de testemunha em processo administrativo
disciplinar permanecer calada), citamos outros casos em
que a própria legislação expressamente admite seja o
indivíduo compelido a produzir prova contra si mesmo (o
que ocorre na fiscalização tributária, por exemplo).
Ademais, não é prudente que este C. Órgão Especial
declare,
em
sede
de
controle
difuso,
a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados,
se há ação direta de inconstitucionalidade pendente
perante o E. STF na qual não foram suspensos os seus
efeitos.
De fato, ao receber a petição da ADI 4103, ajuizada pela
Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de
Entretenimento ABRASEL NACIONAL, o Min. Gilmar
Mendes, então Presidente daquele E. Tribunal, deixou de
apreciar o pedido de cautelar para determinar a
submissão do processo ao rito definido no artigo 12 da Lei
n. 9.868/99, segundo o qual:
Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em
face da relevância da matéria e de seu especial significado
para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a
prestação das informações, no prazo de dez dias, e a
manifestação do Advogado-Geral da União e do
Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo
de cinco dias, submeter o processo diretamente ao
Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a
ação.
Processada a ação, não houve em nenhum momento a
apreciação do pedido de suspensão dos efeitos dos
dispositivos legais impugnados, que permanecem vigentes
e de observância obrigatória.
Assim, não se verifica vício de inconstitucionalidade nos
artigos 165-A e 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelos motivos supramencionados,
rejeito a arguição de inconstitucionalidade.” (Incidente de
arguição
de
inconstitucionalidade
cível
no
0021435-69.2019.8.26.0000, C. Órgão Especial TJSP, Rel.
Designado: Moacir Peres. J. 12.02.20).
Anote-se, por fim, que a matéria acerca da aplicabilidade
do art. 165-A do CTB encontra-se ainda pendente de análise pelo Plenário
do E. STF nos autos de ação de inconstitucionalidade, sem determinação
de suspensão dos feitos, como bem destacado no voto vencedor acima
mencionado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
agravante, mantendo a decisão tal qual foi lançada.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.593
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045970-91.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: WILSON DONISETTE NEVES
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CIDADE DE FRANCA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto contra a decisão copiada a fls. que,
nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar de
suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito n.o 3C7380033
lavrado por violação ao art. 165-A do CTB por ter o agravante se recusado
a realizar o teste do bafômetro.
O agravante sustenta, em síntese, a insubsistência
do AIT, tendo em vista não constar no auto de infração quaisquer outros
sinais fisiológicos-psicomotores que constatassem embriaguez. Acrescenta
que a previsão do “nemo tenetur se detegere” está constitucionalmente
consagrada, devendo ser aplicada na esfera administrativa.
Por meio da decisão de fls.94/95, foi concedido o
efeito ativo para suspender os efeitos do AIT. n.o 3C7380033.
O Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo apresentou resposta ao recurso às fls. 101/105 aduzindo que deve
prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
A decisão neste momento há de se restringir aos
requisitos ensejadores da tutela deferida pelo magistrado, para que,
respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau, não haja
supressão de instância.
Sob esse ângulo, constata-se que estão presentes
os requisitos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam: a
probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
O perigo de dano resta evidente, pois a suspensão
da carteira nacional de habilitação impede o agravante de dirigir.
A plausibilidade do direito decorre do princípio da
não autoincriminação.
De fato, tem-se que para a cominação da
penalidade é imprescindível que se constate sinais de embriaguez:
pressuposto lógico necessário.
Assim, o simples fato de o agravante não ter se
submetido voluntariamente ao exame de etilômetro não justifica a sua
autuação se não constatados sinais de embriaguez.
Sabe-se que a mera recusa do condutor em
submeter-se ao etilômetro poderia ensejar, de fato, e desde a vigência da
Lei no 13.281/16, a imediata aplicação de penalidades e medidas
administrativas.
Todavia, ante o que estabelece o “Pacto de San José” (art. 8o, 2, g, da
Convenção Americana de Direitos Humanos), é irrelevante ser a recusa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agora, não tolerada pela legislação. É imprescindível que, à ação da mão
pesada do Estado, preceda-se uma motivação mínima, no caso, como já
dito, indicação dos motivos da abordagem e das condições físicas aparentes
do condutor.
Ocorre que, tal como se verifica no auto de
infração acostado aos autos principais a fl. 17, nenhum sinal de embriaguez
foi assinalado pelo agente de trânsito, limitando-se a constar no auto de
infração a recusa do agravante a submeter-se ao etilômetro.
Em
vista
disso,
nesta
sede,
tem-se
por
suficientemente demonstrada a alegação do agravante, o que justifica a
reforma da decisão e, de conseguinte, conceder a liminar para suspender os
efeitos do AIT. n.o 3C7380033.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para suspender os efeitos do auto de infração de trânsito n.o
3C7380033 até que seja prolatada a sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
1054ED7A
15
17
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
EC1D58D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045970-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.